Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-79.2024.8.11.0053
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000538-79.2024.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOASSIS TERESO DE ARRUDA - CPF: 177.813.881-00 (RECORRIDO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia apenas para votar pela aplicação do artigo 406 do CC, de ofício, em todo o período a ser corrigido, pois se trata de matéria de ordem pública, a qual não se submete a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO NOS TERMOS DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
EXISTÊNCIA DE GRAVAME NO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A antiga redação do artigo 333, II do Código de Processo Civil, assim como o atual - art. 373, II NCPC – trazem a regra de que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

2.
No caso, o cerne da controvérsia encontra-se, de fato, na legitimidade do gravame, o que não restou comprovado.

3.
Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente da inscrição de gravame indevido junto ao órgão de trânsito, fica o Banco recorrente obrigado a reparar o dano moral suportado.

4.
Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DECLARAR inexistente a anotação restritiva no veículo do Reclamante

e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data (Súmula 362 do STJ), com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

A parte autora propôs a presente demanda sustentando que descobriu que em seu veículo existia um gravame efetuado pela parte ré, em nome de terceiro, qual seja, Ana Paula Rossi Rodrigues. Afirma que jamais efetuou a venda do seu veículo, nem preencheu qualquer documento de transferência, sempre efetuando o pagamento de seus licenciamentos, inexistindo, portanto, qualquer restrição legítima no veículo, razão pela qual a parte ré praticou ato ilícito.

Dessa forma, competia à parte Ré demonstrar a legitimidade do gravame, instruindo os autos com documento hábil a afastar a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Novo Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito,
a parte ré se limita reconhecer que realizou a baixa em 11/06/2024 e que os fatos alegados tratam-se de mero aborrecimento.

Da mesma maneira, não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a legitimidade da alienação fiduciária registrada em nome de terceiro.

Desse modo, entendo que a ausência de cautela da parte ré resultou em prejuízo e transtorno para a parte autora, fatos esses que ultrapassam a esfera do mero dissabor, ensejando o dever de indenizar.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Desta forma, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a
reduzir
a indenização fixada a título de danos morais
,
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento para reduzir o dano moral para R$ 3.000,00.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025